Tribunal: TJDFT
Processo: 0005229-05.2010.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0005229-05.2010.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO APELADO: FLAVIO ASSUMPCAO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE INAJOSA DA SILVA ASSUMPCAO D E S P A C H O Defiro o pedido de desentranhamento da petição de ID. 78470701 e documentos que a acompanham, formulado pelo apelado (ID. 78931640). Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r